Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA: ATO CONSTITUTIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NAS TENTATIVAS DE ENTREGA. RETORNO DA CARTA. REALIZAÇÃO DO ATO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTENTE. DETERMINADA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS AUSENTES. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença de declaração de nulidade da citação por edital, realizada na fase de conhecimento, arguida em exceção de pré-executividade. 1.1. No recurso, o exequente pede a reforma da sentença em razão da coisa julgada, bem como defende a regularidade da citação.
2. A nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, se não ventilada e decidida em decisão pretérita, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC. 2.1. Deste modo, inexiste violação a coisa julgada ou preclusão quanto a matéria, podendo a nulidade de citação por edital se deduzida em sede de exceção de pré-executividade quando dispensada dilação probatória, conforme se observa nos autos. 2.2. Precedente: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem merecer conhecimento, de ofício, pelo magistrado, dispensada a dilação probatória”. (AgInt no AREsp n. 1.955.648/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021).
3. No caso, durante a fase de conhecimento, ocorreram diversas tentativas de citação do espólio requerido, na pessoa do cônjuge supérstite. Dentre as diligências realizadas, cabe registrar a remessa de carta de citação da representante do espólio ao endereço residencial, retornando a diligência com a informação de “ausente” da destinatária em três oportunidades de entrega. 3.1. Na sequência, restou acolhido o pedido de citação por edital e determinada a publicação do ato, nos termos do art. 257, II, do CPC. 3.2. Contudo, a ausência do destinatário no endereço diligenciado por três vezes, conforme registrado pelo retorno da carta de citação nos autos, não autoriza a citação por edital da parte. A esse respeito, a legislação processual determina expressamente ser necessária a citação por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio (art. 249 do CPC).
4. Ademais, o retorno da carta de citação com a informação de ausente do destinatário não constitui esgotamento da diligência, tampouco indica encontrar a parte em local ignorado, incerto ou inacessível, a ensejar a citação por edital da parte, conforme exigido pelo art. 256 do CPC. 4.1. Nesse passo, considerando não existir qualquer tentativa de citação da parte requerida por meio do oficial de justiça, após frustrada da diligência pelo correio, forçoso reconhecer a nulidade da citação por edital realizada sem amparo legal, pois não se pode deduzir da ausência do destinatário no seu endereço encontrar a parte em local ignorado ou incerto, tampouco a situação representa esgotamento da diligência a legitimar a citação editalícia. 4.2. Precedente: “Infrutífera a citação por AR, não pode se presumir que a parte ré esteja em local ignorado, incerto ou inacessível quando devolvido sem qualquer justificativa, impondo-se a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço indicado, antes que seja determinada a citação ficta pelo juízo”. (07090850920198070009, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2021).
5. Portanto, identificada a nulidade da citação editalícia do espólio na fase de conhecimento, realizada em consequência do retorno da carta de citação com a informação “ausente”, sem comprovação dos requisitos legais (local ignorado, incerto ou inacessível), correta a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade de citação da parte executada.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração para 11% dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da execução (R$ 39.506,03), nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC
7. Recurso improvido.